Tribunal: STF
Processo: AP 2335
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal instaurada em face JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.808/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2023), na qual a Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O acusado foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 1, fls. 116-125). Em 19/01/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 1, fls. 128-134). 



    Em 3/4/2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão de eDoc. 75. 



    Por meio de decisão proferida em 17/10/2023, mantive o decreto prisional, com com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal (Doc. 114).



    O pedido de liberdade provisória formulado pela devesa ao final da audiência de instrução foi indeferido em 15/12/2024 (eDoc. 174).



    Em 1º/12/2023, determinei a submissão do acusado a junta médica oficial, para avaliação da real condição de saúde, de eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e de impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário.



    Encerrada a instrução, determinei a remessa dos autos ao Revisor em 5/2/2024. 



    Em 27/2/2024, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal juntou aos autos relatório médico, referente à JOAO BATISTA GAMA, informando a impossibilidade de realização da avaliação do acusado por junta médica oficial, ocasião em que foi juntado aos autos relatório médico, relatando atendimento ocorrido em 5/12/2023, do qual se extrai que foi indicado uso de medicações e exames que o réu costumava fazer, sendo estes: Bioquímica de sangue, RNM de abdome, Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia e Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes.



    Determinei, em 11/3/2024, a expedição de ofício à direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o réu para que encaminhasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) oras, a avaliação do estado de saúde do acusado.



    A Defesa do acusado, por meio da petição STF nº 27.588/2024, requereu a juntada do prontuário médico do réu que atestariam o seu quadro de saúde e requereu a concessão de liberdade provisória, “tendo em vista a real necessidade de acompanhamento médico”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a manutenção restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois evidente a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução do feito.



    Conforme a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, o réu invadiu a sede deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, onde participou ativamento e concorreu com os demais agentes para a destruição dos móveis que lá se encontravam, tendo sido preso em flagrante no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito.



    Verifico, ainda, que o Plenário da SUPREMA CORTE, ao receber a denúncia oferecida em face de JOÃO BATISTA GAMA , na Sessão Virtual Extraordinária de 23/6/2023 a 26/6/2023 (eDoc. 86), reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor.



    A confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão .



    Nota-se que as condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    Não bastasse isso, as certidões de antecedentes criminais do réu, encaminhadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 155) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 142), indicam diversos registros policiais e judiciais em desfavor de JOÃO BATISTA GAMA, inclusive relativos às condutas de dano (art. 163 do CP), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei 9.503/97) e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), a reforçar a presença dos requisitos do art. 312 do Código Penal.



    A propósito da alegada fragilidade do estado de saúde do acusado, inexistem nos autos elementos suficientemente capazes para comprovar a necessidade de cuidados específicos e continuados e de impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário.



    Os documentos juntados pela Defesa (eDoc. 190) por meio da petição STF nº 27.588/2024, se referem a atendimento médico recebido pelo réu há 15 (quinze) anos, em janeiro de 2009, no Hospital Maternidade Frei Galvão, sem que fossem apresentados outros documentos de atendimentos em período mais recente, de modo a comprovar a existência de comorbidade que exija acompanhamento constante que não possa ser prestado pelo sistema carcerário.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, é patente, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente